Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-02.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005840-02.2025.8.11.0006
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PROCURAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. RUBRICA “CARTÃO CRÉDITO” EM DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO POR OITO ANOS. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, a qual determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado, além de restituição simples dos valores indevidamente descontados.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da irregularidade da procuração genérica, por ausência de especificação da finalidade do mandato; (ii) reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, ao argumento de que foi celebrado com expressa anuência do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da procuração outorgada com cláusula de poderes gerais; (ii) analisar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi celebrada com consentimento livre e esclarecido, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A procuração por instrumento particular com cláusula de poderes gerais é válida para legitimar a atuação processual, desde que constem poderes para o foro em geral, identificação clara das partes e não haja indício de má-fé ou fraude na utilização do instrumento, conforme os requisitos previstos nos artigos 105 do Código de Processo Civil e 653 do Código Civil.
5. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.
6. O dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva e o dever de diligência do contratante, os quais impedem a alegação de desconhecimento quando a natureza da operação é reiteradamente informada ao longo da execução contratual.
7. A assinatura do instrumento contratual de cartão de crédito consignado pelo consumidor constitui elemento probatório de relevância considerável a demonstrar que o contratante teve acesso ao instrumento e nele manifestou formalmente sua concordância.
8. O recebimento de demonstrativos de pagamento com a indicação ostensiva da rubrica “cartão de crédito” por aproximadamente oito anos configura ciência inequívoca da modalidade contratada, o que afasta a tese de vício de consentimento por falta de transparência.
9. A condição pessoal do consumidor, servidor público concursado e ocupante de cargo que exige formação intelectual compatível com a compreensão de dados financeiros básicos, reforça a validade do negócio jurídico e a percepção da natureza do crédito usufruído, nos termos do artigo 113 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, art. 46; CC, art. 113, art. 653; CPC, art. 85, § 2o, art. 98, § 3o, art. 105, art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMT, ApCiv n. 1022735-81.2024.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005840-02.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 999.915.001-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PROCURAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. RUBRICA “CARTÃO CRÉDITO” EM DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO POR OITO ANOS. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, a qual determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado, além de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da irregularidade da procuração genérica, por ausência de especificação da finalidade do mandato;
(ii)
reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, ao argumento de que foi celebrado com expressa anuência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da procuração outorgada com cláusula de poderes gerais;
(ii)
analisar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(iii)
determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi celebrada com consentimento livre e esclarecido, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A procuração por instrumento particular com cláusula de poderes gerais é válida para legitimar a atuação processual, desde que constem poderes para o foro em geral, identificação clara das partes e não haja indício de má-fé ou fraude na utilização do instrumento, conforme os requisitos previstos nos artigos 105 do Código de Processo Civil e 653 do Código Civil.

5. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.

6.
O dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva e o dever de diligência do contratante, os quais impedem a alegação de desconhecimento quando a natureza da operação é reiteradamente informada ao longo da execução contratual.

7. A assinatura do instrumento contratual de cartão de crédito consignado pelo consumidor constitui elemento probatório de relevância considerável a demonstrar que o contratante teve acesso ao instrumento e nele manifestou formalmente sua concordância.

8. O recebimento de demonstrativos de pagamento com a indicação ostensiva da rubrica “cartão de crédito” por aproximadamente oito anos configura ciência inequívoca da modalidade contratada, o que afasta a tese de vício de consentimento por falta de transparência.

9.
A condição pessoal do consumidor, servidor público concursado e ocupante de cargo que exige formação intelectual compatível com a compreensão de dados financeiros básicos, reforça a validade do negócio jurídico e a percepção da natureza do crédito usufruído, nos termos do artigo 113 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, III, art. 46; CC, art. 113, art. 653; CPC, art. 85, § 2o, art. 98, § 3o, art. 105, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMT, ApCiv n. 1022735-81.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO PAN S.A.
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1005840-02.2025.8.11.0006, ajuizada por
ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 338639385).

Na
origem
, a parte autora expôs que, na condição de funcionário público, celebrou negócio jurídico com a instituição financeira ré em 2014, por acreditar tratar-se de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Aduz que os descontos foram efetuados de agosto de 2014 a agosto de 2022, sob a rubrica “Cartão Crédito”, e que somente tomou ciência da real natureza da operação – cartão de crédito consignado – ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira.

Sustenta que a relação se mostrou financeiramente prejudicial, pois os descontos mensais incidiam apenas sobre encargos e juros, sem amortizar o saldo devedor, o que resultou em dívida impagável e abusiva.

Requereu a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, a restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais (id. 338639060).

Em
contestação
, o Banco Pan S.A. arguiu preliminarmente a irregularidade da procuração genérica, a ausência de interesse processual, a prescrição decenal e a decadência.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, ao asseverar que o autor tinha plena ciência das condições do contrato e do crédito recebido, conforme Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado.

Sustentou que houve disponibilização do crédito mediante TED na conta do autor e que a operação encontra amparo na Lei n. 8.213/91, art. 115, inciso VI.

Pugnou pela improcedência total dos pedidos (id. 338639363).

Na
impugnação
à contestação, a parte autora contrapôs as preliminares e reiterou os argumentos iniciais, com destaque para a abusividade da operação e a violação aos princípios da informação e da transparência (id. 338639367).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo singular rejeitou as preliminares de procuração genérica, ausência de interesse processual, prescrição e decadência, e consignou que o instrumento de mandato foi devidamente assinado em data próxima à propositura da ação, que houve tentativa de solução administrativa prévia junto ao PROCON e que, tratando-se de relação de trato sucessivo, não há falar em prescrição ou decadência (id. 338639383).

No mérito, o Juízo
a quo
fundamentou que a relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, e que, embora o banco tenha apresentado o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e comprovado o depósito do valor contratado na conta do autor, não houve prova do envio ou da utilização efetiva do cartão. Reconheceu violação aos princípios da informação e da transparência, o que impõe a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação.

Determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, facultada a compensação. Afastou, todavia, o pedido de indenização por danos morais, por não restar comprovado prejuízo extrapatrimonial concreto.

Fixou a sucumbência recíproca. Impôs à parte requerida 80% e à parte autora 20% das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas
razões recursais
, o Banco Pan S.A. reitera, preliminarmente, a irregularidade da procuração genérica. No mérito, reitera a validade da contratação, ao aduzir que o autor possuía total conhecimento dos termos contratuais, os quais anuiu expressamente mediante assinatura. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. (id. 338639385)

Nas
contrarrazões
, a parte autora suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. Reitera seus argumentos e sustenta a acerto da sentença. Requer o desprovimento do recurso (id. 338639394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adjair Moreira dos Santos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com recálculo dos encargos pela taxa média de mercado do Banco Central do Brasil e restituição simples dos valores descontados indevidamente.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi celebrada com observância do dever de informação e com o consentimento livre e esclarecido do apelado, ou se, ao contrário, o contrato padece de vício de consentimento apto a justificar a conversão determinada na sentença.

O recurso comporta acolhimento.

PRELIMINAR

PROCURAÇÃO GENÉRICA

A jurisprudência pátria tem admitido a validade da procuração por instrumento particular com cláusula de poderes gerais, desde que constem os poderes para o foro em geral e elementos suficientes à identificação do mandato e da parte outorgante.

Nesse sentido, decidiu esta Segunda Câmara de Direito Privado: “
A cláusula de poderes gerais contida na procuração é suficiente para legitimar a atuação processual, desde que constem poderes para o foro em geral e identificação clara das partes
” (ApCiv n. 1022735-81.2024.8.11.0003, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 17/09/2025).

No caso concreto, o instrumento de mandato apresentado (id. 197546967) foi devidamente assinado pelo outorgante em data próxima à propositura da ação, contém a qualificação completa do mandante, a identificação dos advogados constituídos e a outorga expressa de poderes para o foro em geral, de modo que atende aos requisitos legais previstos nos artigos 105 do Código de Processo Civil e 653 do Código Civil.

Não há, ademais, qualquer indício de má-fé ou fraude na utilização do instrumento, razão pela qual não se justifica exigir procuração específica para esta demanda.

Assim, como a procuração atende aos requisitos legais, rejeito a preliminar.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, e expor, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

No caso, a leitura global das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença, ao questionar a validade da contratação, notadamente em razão da presença de cláusulas expressas acerca do cartão de crédito e da suposta utilização do cartão por parte do apelado.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas possam ter sido apresentadas de forma genérica ou descontextualizada.

Nessas condições, a dialeticidade recursal resta minimamente atendida, razão pela qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

MÉRITO

A validade dos contratos de consumo pressupõe o respeito ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. A legislação consumerista exige que o fornecedor preste informações adequadas e claras sobre as características essenciais do produto ou serviço ofertado, de modo que o consumidor possa manifestar consentimento livre e esclarecido.

Esse dever de informação, contudo, não opera em via exclusiva. A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral que permeia todo o ordenamento civil e consumerista, impõe deveres recíprocos às partes contratantes. Ao fornecedor incumbe informar; ao consumidor, compete observar o mínimo de diligência compatível com sua condição pessoal e o grau de complexidade do produto contratado.

O artigo 113 do Código Civil determina que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, o que pressupõe, também da parte do aderente, conduta compatível com padrões ordinários de atenção.

A distinção entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, embora relevante sob o prisma econômico, não configura informação de natureza oculta ou de difícil percepção para o consumidor medianamente atento.

A própria denominação da operação, quando estampada nos instrumentos contratuais e nos demonstrativos de pagamento, constitui informação ostensiva e reiterada acerca da natureza do produto contratado.

Cumpre considerar, nessa esteira, que o dever de informação não se esgota no momento da celebração do contrato. Quando o consumidor recebe, mês a mês, demonstrativo de pagamento que identifica expressamente a natureza da operação, a informação lhe é renovada a cada período.

A permanência dessa identificação ao longo de anos torna progressivamente mais frágil a alegação de desconhecimento, porquanto o consumidor dispõe de oportunidades reiteradas para questionar a modalidade contratada.

No caso dos autos, o Banco PAN juntou o instrumento contratual devidamente assinado pelo apelado. A existência de assinatura no contrato de cartão de crédito consignado constitui elemento probatório de peso considerável, porquanto demonstra que o apelado teve acesso ao instrumento e nele manifestou formalmente sua concordância.

Além disso, os demonstrativos de pagamento do apelado registram, desde o ano de 2014, descontos identificados sob a rubrica “Cartão Crédito”.

Essa informação constou de forma reiterada em todos os contracheques ao longo de aproximadamente oito anos de vigência contratual, até agosto de 2022, o que perfaz inúmeros demonstrativos nos quais a natureza da operação foi expressamente indicada. A reiteração mensal da rubrica “Cartão Crédito” ao longo de oito anos afasta a plausibilidade da alegação de desconhecimento acerca da natureza da contratação.

Soma-se a isso a condição pessoal do apelado. Adjair Moreira dos Santos é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, ocupante do cargo de apoio administrativo educacional, integrante do quadro de profissionais de educação básica.

Essa condição pressupõe formação educacional e vivência funcional compatíveis com a compreensão de informações básicas constantes de contracheques e instrumentos contratuais.

A qualidade de servidor público concursado, inserido no ambiente educacional do serviço público estadual, revela aptidão intelectual e grau de instrução suficientes para apreender a distinção entre as modalidades de crédito, especialmente quando essa informação é reiterada mês a mês no demonstrativo de pagamento sob a denominação “Cartão Crédito” por período de oito anos.

Ainda que se admita que o apelado não tenha realizado compras por meio do cartão – circunstância que, por si só, não equivale à ausência de contratação –, a ausência de uso das funcionalidades de crédito rotativo não desnatura a validade do negócio jurídico celebrado, sobretudo quando acompanhada de instrumento contratual assinado e de descontos mensais expressamente identificados.

A reforma da sentença é, portanto, de rigor. A manutenção do contrato de cartão de crédito consignado nos termos originalmente pactuados é a solução que melhor se afina com os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que norteiam as relações negociais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por
ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS
, com a manutenção do contrato de cartão de crédito consignado nos termos originalmente pactuados.

Em consequência da reforma, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do réu, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade dessas verbas fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. Igualmente, não é cabível a majoração dos honorários recursais, por se tratar de recurso provido, a teor do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026